Tribunal: TJBA
Processo: 8000958-95.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000958-95.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ CARVALHO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, ROBERTO DOS REIS PEREIRA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO VEICULAR. COBRANÇA DO PRÊMIO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO PARA INTEGRAR A LIDE. RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
MAJORADO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA OS DOIS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000958-95.2023.8.05.0172
, originária desta Capital, em que figura como Apelante

JUAREZ CARVALHO DE ASSIS e VALDECI PEREIRA LIMA DE ASSIS
como Apelado
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA